Tribunal: STF
Processo: HC 83806
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-03-09
Data de publicação: 2004-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
ORDEM CONCEDIDA E ESTENDIDA AOS CO-RÉUS.
1.      A gravidade abstrata
dos crimes imputados à paciente, por si só, não é motivação hábil
para configurar ameaça à ordem pública.
2.      Se a custódia cautelar
foi decretada com fundamento na conveniência da instrução criminal,
e esta já se encontrar encerrada, não mais persistirá a necessidade
da prisão preventiva.
3.      Ordem concedida, para revogar a prisão
preventiva da paciente, e estendida aos co-réus.